Tribunal: TJBA
Processo: 8115717-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115717-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAILDES DO VALE VITORIO MENEZES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS VALE

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundamentada na negativa de cobertura de internação hospitalar em razão do não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se houve situação de urgência ou emergência capaz de afastar o prazo de carência contratual de 180 dias para internação hospitalar, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes se insere no regime jurídico consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A cláusula contratual que prevê prazo de carência de 180 dias para internação hospitalar é clara, objetiva e está em perfeita consonância com a legislação vigente, especificamente o art. 12, V, "b", da Lei nº 9.656/1998.

5.

Nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ, o prazo de carência somente pode ser afastado nas hipóteses de urgência ou emergência devidamente caracterizadas em declaração do médico assistente, situações que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

6.

A apelante não logrou comprovar nos autos a situação de urgência ou emergência apta a justificar a necessidade da internação solicitada dentro do prazo de carência. O relatório de evolução médica apresentado não contém assinatura ou identificação clara do médico responsável, tampouco apresenta encaminhamento médico específico atestando a urgência/emergência imediata.

7.

Compete à parte autora demonstrar, mediante documentação idônea, a existência de situação emergencial que justifique a internação imediata e, consequentemente, o afastamento da cláusula de carência ainda não cumprida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

A operadora do plano de saúde atuou em estrito cumprimento das disposições legais e contratuais, exercendo regularmente seu direito de exigir o cumprimento do prazo de carência para internação hospitalar, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

9.

A mera negativa de cobertura, quando fundamentada em cláusula contratual lícita e em consonância com a legislação vigente, não configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

10.

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "b" e "c", e 35-C; CDC; CPC, arts. 85, §11, e 373, I; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 597; STJ, AREsp n. 2.929.991/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, REsp n. 2.211.255/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25/8/2025; TJ-MG, Apelação Cível: 50036900820218130024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-ES, Apelação Cível: 0019396-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8115717-66.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
NAILDES DO VALE VITORIO MENEZES DE OLIVEIRA
e como apelado
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04